Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-93.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007403-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EVANIL DE QUEIROZ PACHECO - CPF: 395.492.241-04 (APELADO), AYRTON SANTOS PACHECO - CPF: 209.405.991-04 (APELANTE), EVANIL DE QUEIROZ PACHECO - CPF: 395.492.241-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS

–
RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

É inviável a absolvição do acusado sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa,
sob pena
de ausência do elemento subjetivo do tipo.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente
violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ayrton Santos Pacheco
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 01 (um) mês e
20
(
vinte
) dias de detenção, em regime inicial aberto
, substituída pela

prestação de serviço à comunidade

em entidade social sem fins lucrativos, a ser indicada pelo juízo da execução
, em razão da suposta prática do delito c
apitulado no artigo 147, caput,
c/c com

art. 61, II, “f”,
ambos
do Código Penal, na forma da Lei n. 11/340/06
.

Nas razões
recursais
, o recorrente
busca
a sua absolvição, com base na atipicida
de da conduta (art. 386, inciso VIII
, do CPP), ao argumento de que não restou configurado o delito de ameaça
, tendo em vista a
ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação.

Por fim, pugna
para que seja
prequestionada
a matéria aludida
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
recurso, Id.
228921692
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desproviment
o do recurso
, Id. 240124174.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa se insurge contra a condenação do apelante no crime ameaça, todos cumulados com o artigo 61, II, alínea "f", do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06
,
alegando
a ausência de materialidade do delito de ameaça, sob o argum
ento de que a palavra da vítima não seria suficiente para
amparar a condenação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu na denú
ncia, como se vê do Boletim de O
corrência
(Id.
228549150
)
,
Termo de Declarações da vítima (Id.

228549153
. Pag. 5-6), Termo de Representação da vítima e Pedido de Providências Protetivas (Id.

228549153
. Pag. 9-11
), bem como
das declarações prestadas pela
ofendida
e pelo próprio acusado em sede policial e
confirmadas em juízo.

Extrai-se da
denúncia
que
Ayrton Santos Pacheco
,

no dia
28 de março de 2018
, por volta das 09h15mn
, nesta
Capital,
ameaçou por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua
esposa
, a vítima
Evanil
de Queiroz Pacheco
, com quem é casado há aproximadamente 38 (trinta e oito) anos e possui
3
(três) filhos em comum, todos maiores de idade.

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, na residência do casal, o acusado
e a vítima estavam conversando
quando o acusado passou a lhe proferir ameaças
,

dizendo que
“
O ‘
Júnio
Menino’ (indivíduo com vasta ficha criminal) ‘está na área’ e basta uma ligação
minha para ele ‘derrubar’ você. Minha vontade é ‘tá’ com uma arma na mão
pra
‘encher sua cara de bala’. Aproveita o embalo e vai
pra
casa dos seus filhos. Se você entrar na Justiça
pra
eu sair da casa, eu não saio, eu mando te
matar
mas
não saio daqui”
(I
d. 46436530 – pág. 6)

Em juízo, a vítima declara que
,
por medo do ofensor concretizar as ameaças que proferiu,
se dirigiu à delegacia

no dia 3 de abril de 2018 para registrar o Boletim de Ocorrência
.

Por outro lado, o réu
, tanto na fase investig
ativa
quanto em
juízo, nega as acusações imputadas
a
ele e relata
,

ainda,
que sofre agressões da vítima
.

A corroborar, a
defesa alega
que a vítima não afirmou em audiência que as palavras supostamente proferidas pelo réu teriam causado algum temor, argumentando ainda que
,

ao revés, a ofendida teria demonstrado profunda raiva e vontade de condenar o acusado a qualquer custo.

No mais, ressalta que atualmente a ofendida está residindo com o réu, afastando
a
caracterização do delito de ameaça, ante a ausência
do efetivo desassossego causado pelas palavras proferidas pelo acusado.

Todavia
, vê-se, pois, que diferentemente do alegado no recurso, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência
dos fatos narrados na denúncia, bem como confirma o sentimento de se encontrar em situação temerária em decorrência da ameaça,
constituindo elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Vejamos
o depoimento extrajudicial da vítima
:

“
[...] QUE o autor dos fatos é seu marido Aylton Santos Pacheco, 58 anos, beneficiário do INSS; QUE são casados há trinta e oito (38) anos, ainda estão sob o mesmo teto, possuem três filhos, todos maiores de idade e independentes; QUE os últimos fatos ocorreram no dia 28/03/2018, por volta de
09:15

horas, na residência da vítima, na Rua Dois, n. 07, CPA IIII, em Cuiabá – MT; [...]QUE o suspeito sempre teve comportamento violento e durante todo o tempo que

convive com ele sofreu violência física e moral, mas pelos filhos e família suportou tantos anos; QUE no mês de setembro de 2016, o autor sofreu um AVC, ficou com sequelas e a vítima o cuidou e ainda zela por ele, mas depois do ocorrido ele ficou ainda mais agressivo e lhe faz ameaças e a xinga diariamente; QUE não suporta mais tantas ofensas e ameaças, o autor lhe xinga do amanhecer ao anoitecer; QUE mesmo acamado, o suspeito continuou a lhe ofender, cansada, chamou a mãe dele em sua casa e lhe disse o que estava acontecendo e ela lhe disse “VOCÊ COMEU A CARNE, AGORA TEM QUE ROER O OSSO”;
QUE tomou a decisão de não mais continuar casada com ele, por não suportar a convivência e, decidiu denunciá-lo e PEDIR MEDIDAS PROTETIVAS, mas que sairá da
casa e morar com seus filhos;

QU
E na data e horário dos fatos, estava em casa quando começaram a conversar e o suspeito como sempre LHE AMEAÇOU dizendo “O JUNIO MENINO (indivíduo com vasta ficha criminal, segundo a vítima, morava no CPA, esteve preso e agora mora na Chapada dos Guimarães) ESTÁ NA ÁREA E BASTA UMA LIGAÇÃO MINHA PRA ELE DERRUBAR VOCÊ. MINHA VONTADE É
TÁ
COM UMA ARMA NA MÃO PARA ENCHER SUA CARA DE BALA APROVEITA O EMBALO E VAI PRA CASA DOS SEUS FILHOS SE VOCÊ ENTRAR NA JUSTIÇA
PRA
EU SAIR DA ASA EU NÃO SAIO, EU MANDO TE
MATAR
MAS
NÃO SAIO DAQUI” e proferiu diversos xingamentos
(...);[...]
QUE DESEJA A SEPARAÇÃO DO SUSPEITO, ASSIM COMO MEDIDAS PROTETIVAS
; [...
]”
(
Termo de
D
eclaração – Id.
228549153. Pag. 5-6
.)
(destaquei).

Em consonância, a ofendida revalida suas declarações em juízo:

“[...] Promotor de Justiça: (...). Teria sido uma ameaça envolvendo
um tal
de Junior Menino (...). Vítima: Eu recordo
desse fato (...). Ele foi ex-marido da prima dele
(...).
Promotor
de Justiça: A senhora contou o seguinte: “O ‘
Júnio
Menino’ (indivíduo com vasta ficha criminal) ‘está na área’ e basta uma ligação minha para ele ‘derrubar’ você. Minha vontade é ‘tá’ com uma arma na mão
pra
‘encher sua cara de bala’. Aproveita o embalo e vai
pra
casa dos seus filhos. Se você entrar na Justiça
pra
eu sair da casa, eu não saio, eu mando te
matar
mas
não saio daqui” (...). Ele falou isso? (...). Vítima: Realmente ele falou isso para mim, mas é porque ele
tava
com a cerveja na cabeça (...). E por medo dele fazer isso, eu prestei essa queixa (...). Promotor de Justiça: A senhora ficou com medo? Vítima: Fiquei com muito medo
(...). [...]”
(
trecho extraído da sentença
– Id. 228549219)

Impende
salientar que
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO CAPAZ DE ACARRETAR TEMOR À VÍTIMA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Uma vez comprovada
a
existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu. Além disso, “
(...) Nos
delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.);

2. A ameaça proferida em momento de discussão, não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave
é capaz de intimidar a
vítima.
(
N.U 1001856-71.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/
2024)
(
destaquei).

A
demai
s,
no que se refere à alegação da vontade da ofendida em condenar o réu a qualquer custo, verifica-se que a defesa não apresentou prova substancial que a corroborasse, em desatendimento ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Civil. Dessa forma, na ausência de elementos probatórios que sustentem tais alegações, não é possível acolher a tese defendida.

Outrossim
, entende-se
que,

o retorno da ofendida ao lar
não invalida o crime
perpetrado
em
contexto
de violência doméstica e familiar
, em razão de
t
a
l
violência possuir
características espec
í
ficas
que atingem a esfera emocional e psicológica da vítima,
dada a natureza
í
ntima da relação afetiva
, fatores estes que podem
dificultar a ruptura do ciclo de violência.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
– AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar
.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.
(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023) (destaquei
)

Anote-se, ainda, que não há de se cogitar em favor do apelante, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade,
como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente
violados.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024